Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. ADSTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DA LEI No 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMO CAUSA DE PEDIR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE DESPEJO LIMINAR. DESCABIMENTO.

1. A ordem de despejo liminar é medida excepcional e está restrita às hipóteses legais taxativamente previstas no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91.

2. Diante da ausência de adequação da causa de pedir às hipóteses legais do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, e da controvérsia sobre inadimplemento de contrato verbal de locação residencial, revela-se necessária a instrução probatória para a adequada solução do litígio, sem a qual se mostra incabível a ordem de despejo pretendida pelo locador.

3. Agravo de instrumento provido.